Tribunal: TJSP
Processo: 0046975-38.2003.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – "Taxa Fiscalização e ou ISS Fixo" – Extinção do feito pelo reconhecimento da nulidade das CDAs decretada em primeiro grau – Recurso de apelação desprovido - Embargos opostos pela apelante visando ao saneamento de omissões, com concessão de efeito modificativo, bem como ao pré-questionamento das matérias - Inexistência, contudo, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – "Taxa Fiscalização e ou ISS Fixo" – Extinção do feito pelo reconhecimento da nulidade das CDAs decretada em primeiro grau – Recurso de apelação desprovido - Embargos opostos pela apelante visando ao saneamento de omissões, com concessão de efeito modificativo, bem como ao pré-questionamento das matérias - Inexistência, contudo, do propalado vício – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC – Embargos desacolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0046975-38.2003.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
embargados PÃES E DOCES AQUARIUS LTDA e EDGAR DE SOUZA CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046975-38.2003.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no. 0046975-38.2003.8.26.0564/50000.
Embargante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Embargada: Pães e Doces Aquarius Ltda.
Voto n. 31.035.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO - EXECUÇÃO
FISCAL “Taxa Fiscalização e ou ISS Fixo” Extinção do feito
pelo reconhecimento da nulidade das CDAs decretada em primeiro
grau Recurso de apelação desprovido - Embargos opostos pela
apelante visando ao saneamento de omissões, com concessão de
efeito modificativo, bem como ao pré-questionamento das
matérias - Inexistência, contudo, do propalado vício

Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins
infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos
requisitos do art. 1.022 do CPC Embargos desacolhidos.
Vistos.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração, opostos nos
autos da ação de execução fiscal (proc. n. 0046975-38.2003.8.26.0564, da E. 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo), ajuizada contra PÃES E
DOCES AQUARIUS LTDA. pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, no qual visa a exequente ao saneamento de omissões, com
concessão de efeito modificativo, bem como ao pré-questionamento, quanto aos
fundamentos que ensejaram a manutenção da decretação de nulidade das CDAs.
Recebem-se os embargos de declaração de fls. 221/226, posto
que tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046975-38.2003.8.26.0564/50000 -Voto no
3
Não merece o recurso, contudo, ser acolhido.
Senão, vejamos.
Com efeito, não se vislumbra a existência de omissões,
contradições, obscuridades ou dúvidas.
O que aqui se verifica é a clara divergência de entendimentos,
de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o caso de se enfrentar por meio de
embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Os embargos não se referem à omissão, dúvida ou
contradição da decisão que inviabilizem a sua compreensão, não se configurando nenhuma
das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
De outro lado, é evidente que não está a embargante
pleiteando a mera declaração do julgado, mas, sim, a sua modificação, por meio de recurso
inábil para tanto, revelando-se o caráter nitidamente infringente do presente recurso, no
qual a recorrente aponta, como subterfúgio, inexistentes omissões.
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 do CPC).
Destarte, é de se concluir que o presente recurso não preenche
os requisitos para o seu acolhimento.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
rejeitam-se os embargos de declaração.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI

Relator.